Tribunal: TJMT
Processo: 1015561-26.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015561-26.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA SENA NECKEL - CPF: 018.314.681-66 (APELANTE), ANDREIA LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 184.151.618-08 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (APELADO), NAIARA SILVEIRA FONSECA - CPF: 057.907.337-86 (ADVOGADO), PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO), ANDREIA LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 184.151.618-08 (ADVOGADO), PRISCILA SENA NECKEL - CPF: 018.314.681-66 (EMBARGADO), NAIARA SILVEIRA FONSECA - CPF: 057.907.337-86 (ADVOGADO), PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA OPERADORA REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESSENCIAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DA OPERADORA REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à cobertura de procedimento cirúrgico funcional prescrito por médico. A operadora de saúde sustenta omissões relativas à prestação de contas de valores levantados e questiona a condenação por danos morais, pleiteando sua exclusão ou redução. A autora, por sua vez, requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em relação à prestação de contas e à condenação por danos morais;

(
ii
) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, em sede de embargos de declaração, conforme o artigo 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração se destina a suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido enfrentou de maneira adequada as questões suscitadas, analisando detalhadamente a prestação de contas apresentada pela autora, concluindo pela compatibilidade dos valores justificados e rejeitando qualquer indício de enriquecimento ilícito ou superfaturamento.

A condenação por danos morais encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que considera abusiva a negativa de cobertura de procedimento essencial e funcional prescrito por médico, sendo o valor arbitrado (R$ 10.000,00) proporcional e razoável.

Não há
vício no julgado, pois o acórdão analisou os fundamentos apresentados pelas partes, ainda que contrários aos interesses da embargante. O inconformismo da operadora não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no artigo 85, §11, do CPC, é cabível quando o recurso interposto pelo litigante sucumbente for integralmente desprovido, como ocorre no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da operadora de plano de saúde UNIMED rejeitados. Embargos de declaração da autora PRISCILA parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

O recurso de embargos de declaração não se presta à reforma do julgado quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

A negativa abusiva de cobertura de procedimento cirúrgico essencial prescrito por médico gera indenização por danos morais, sendo irrelevante a previsão ou não do procedimento no rol da ANS.

A majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o artigo 85, §11, do CPC, é cabível quando o recurso interposto pelo litigante sucumbente é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/05/2024,
DJe
29/05/2024.

STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12/12/2023,
DJe
19/12/2023.

STJ, Tema 1.059, sob o rito dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
embargos de declaração opostos por
ambas as partes
contra
acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
requerida
(Id.
255195171
),
com as seguintes teses:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve cobrir procedimentos
cirúrgicos com finalidade funcional prescritos

por médico, independentemente de constarem do rol da ANS, se essenciais à saúde do paciente.

A negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde caracteriza dano moral, gerando direito à

indenização

(...)”.

Embargos de
PRISCILA SENA NECKEL

(Id.
256471165
):
Sustenta, em síntese, a necessidade de
majoração do valor dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11 do CPC.

Embargos de
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA.

(Id.
256740169
):
Alega que o acórdão é omisso quanto à
análise detalhada sobre a prestação de contas dos valores levantados pela autora (R$ 124.479,05), dos quais
afirma que
apenas R$ 56.414,84 foram justificados.

Requer seja afastada
a condenação por danos morais,
sob o fundamento de que
a negativa de cobertura foi legítima
e não ficou comprovado
abalo significativo ou má-fé. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado (R$ 10.000,00) para montante proporcional e razoável.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

C
ontrarrazões (Id.
259000685
e Id.
259967162
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A operadora de plano de saúde sustenta omissão no acórdão quanto à análise da prestação de contas detalhada dos valores levantados pela autora, no total de R$ 124.479,05, dos quais apenas R$ 56.414,84 teriam sido justificados
e r
equer, ainda, a exclusão ou redução da condenação por danos morais,
ao
argument
o de
que a negativa de cobertura foi legítima e fundamentada em cláusulas contratuais claras e na legislação aplicável.

Do exame,
nota-se que o
acórdão rejeitou a alegação de insuficiência na prestação de contas
e
destac
ou
que a autora apresentou notas fiscais e recibos compatíveis com os
valores levantados,
bem como
que não há indícios de enriquecimento ilícito ou superfaturamento.

Além disso, o
acórdão reconheceu que os procedimentos pleiteados tinham finalidade funcional
e
a devida

indicação médica,
em razão de que
decidiu que a negativa de cobertura era abusiva,
fundada
, inclusive, na
jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, o
acórdão justificou
a manutenção da condenação por danos morais, por considerar que a
negativa de cobertura
ocorreu de maneira
abusiva
, bem assim entendeu que o
valor
arbitrado
(R$ 10.000,00)
atendia adequadamente aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Portanto, a
s

alegadas
omiss
ões
não se verifica
m
,
já que
o acórdão analis
ou
de forma adequada os dispositivos legais mencionados, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante.

Como se vê,
o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas
e analisou
detalhada
mente a matéria
e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para
alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Por fim,
a
majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica
o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o apelo da parte requerida

UNIMED
não foi provido e a sentença de procedência da ação foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de
UNIMED
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de
PRISCILA
,
sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da
condenação
, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025